Tribunal: TJSP
Processo: 1017762-08.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Apelação – Embargos à Execução – Sentença de parcial procedência, com determinação de exclusão dos valores cobrados a título de honorários previstos no contrato celebrado entre as partes – Possibilidade de cobrança dos honorários livremente convencionados entre os litigantes – Verba que não se confunde com a honorária contratada pelo constituinte – Precedentes – Valor que, contudo, deverá ser

Ementa:
Apelação – Embargos à Execução – Sentença de parcial procedência, com determinação de exclusão dos valores cobrados a título de honorários previstos no contrato celebrado entre as partes – Possibilidade de cobrança dos honorários livremente convencionados entre os litigantes – Verba que não se confunde com a honorária contratada pelo constituinte – Precedentes – Valor que, contudo, deverá ser cobrado na forma do ajuste, correspondendo a 20% do valor efetivamente devido pela executada – Honorários sucumbenciais – Descabimento da fixação de honorários recursais, in casu – Majoração que, todavia, ocorrerá de forma automática, nos termos da sentença, haja vista o acréscimo na base de cálculo – Decisão reformada, em parte – Recurso parcialmente provido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2020.0000785193
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017762-08.2019.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
COLÉGIO RIBEIRO MAIA SS LTDA-ME, é apelada DANIELE TOLENTINO DE
SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso, com observação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E DANIELA MENEGATTI
MILANO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1017762-08.2019.8.26.0564 São Bernardo do Campo Voto no 22525
Fls. 2/5
Voto no 22525
Apelação Cível no 1017762-08.2019.8.26.0564
Comarca: São Bernardo do Campo
Apelante: Colégio Ribeiro Maia Ss Ltda-me
Apelado: Daniele Tolentino de Souza
Juiz de Direito: Dr(a). Mauricio Tini Garcia
Apelação – Embargos à Execução – Sentença de parcial
procedência, com determinação de exclusão dos valores
cobrados a título de honorários previstos no contrato celebrado
entre as partes – Possibilidade de cobrança dos honorários
livremente convencionados entre os litigantes – Verba que não
se confunde com a honorária contratada pelo constituinte –
Precedentes – Valor que, contudo, deverá ser cobrado na forma
do ajuste, correspondendo a 20% do valor efetivamente devido
pela executada – Honorários sucumbenciais – Descabimento da
fixação de honorários recursais, in casu – Majoração que,
todavia, ocorrerá de forma automática, nos termos da sentença,
haja vista o acréscimo na base de cálculo – Decisão reformada,
em parte – Recurso parcialmente provido, com observação.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Colégio
Ribeiro Maia SS Ltda. ME, em face da r. sentença de fls. 144/148, proferida
pelo d. Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de São Bernardo do Campo, pela
qual foram parcialmente acolhidos embargos à execução opostos por Daniele

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1017762-08.2019.8.26.0564 São Bernardo do Campo Voto no 22525
Fls. 3/5
Tolentino de Souza, para o fim de reconhecer excesso de execução, fixando
com valor devido o montante de R$ 4.973,24 (quatro mil, novecentos e
setenta e três reais e vinte e quatro centavos), condenando embargante e
embargada ao pagamento de custas, despesas processuais, em proporção, e
honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor que sucumbiram na
demanda, observada a gratuidade processual concedida à embargante.
Busca, o apelante, a reforma do decidido, alegando, em
síntese,
possibilidade
de
cobrança
dos
honorários
advocatícios
contratualmente previstos, na proporção de 20% do valor do débito. Pretende,
ainda, a majoração da verba honorária sucumbencial, nos termos da regra
inserta no art. 85, §11, do CPC (fls. 154/162).
Recurso
tempestivo,
preparado
e
regularmente
processado, nos termos da lei.
Contrarrazões da apelada às fls. 171/174.
É o relatório.
Uma vez presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso, dando-lhe parcial provimento.
Como cediço, o artigo 22, do Estatuto da OAB, garante
ao causídico direito aos honorários convencionados em contrato celebrado
com o devedor, sendo possível, inclusive, sua execução em conjunto com o
crédito principal.
Nesse sentido, confira-se recente precedente desta C.
Corte de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1017762-08.2019.8.26.0564 São Bernardo do Campo Voto no 22525
Fls. 4/5
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E
VENDA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONFISSÃO DE
DÍVIDA
ATRELADA
AO
CONTRATO
ORIGINÁRIO, COM PREVISÃO DE INCIDÊNCIA
DE
HONORÁRIOS CONTRATUAIS DE 20%
SOBRE O VALOR DA DÍVIDA. POSSIBILIDADE
DE
EXECUÇÃO
NOS
PRÓPRIOS
AUTOS.
CRÉDITO ALIMENTAR. INCIDÊNCIA ART. 22, §
4o, DA LEI 8.906/94. DECISÃO AGRAVADA
MANTIDA.
Agravo
de
instrumento
improvido.” (Agravo
de
Instrumento
2238676-38.2019.8.26.0000; Relatora: Cristina Zucchi; Órgão
Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 2a.
Vara Cível; Data do Julgamento: 17/12/2019; Data de Registro:
17/12/2019)
Oportuno consignar que não se tratam, no caso, dos
honorários contratuais firmados com o constituinte, estes sim, dependentes do
manejo de ação própria para cobrança, com eventual possibilidade de reserva.
Necessário observar, todavia, que o valor devido a tal
título deverá ser cobrado na forma do contrato, correspondendo a 20% do
valor efetivamente devido pela parte executada (cláusula terceira, item 3.3,
parágrafo único), de modo que não prospera a pretensão de recebimento do
valor de R$ 1.559,00, indicado na planilha copiada às fls. 14.
Destarte, tem-se que comporte parcial reforma, a r.
sentença, para o fim de autorizar a inclusão dos honorários estabelecidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1017762-08.2019.8.26.0564 São Bernardo do Campo Voto no 22525
Fls. 5/5
contratualmente, conforme acima observado.
Consigno, por fim, que uma vez parcialmente acolhido o
apelo, não são devidos honorários advocatícios recursais, seguindo os
parâmetros estabelecidos em julgamento do Recurso Especial no 1.573.573 -
RJ, (STJ, 3a T., Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, j. 04.04.2017), que
limita tal arbitramento aos casos de “não conhecimento integral ou o
desprovimento do recurso pelo relator monocraticamente, ou pelo órgão
colegiado competente”.
A majoração pretendida, ademais, ocorrerá de forma
automática, nos termos da sentença, haja vista o acréscimo na base de cálculo.
Pelo exposto, por meu voto, dou parcial provimento ao
recurso, com observação, nos termos da fundamentação supra.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora